Tribunal: TJBA
Processo: 8043276-90.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043276-90.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIA MARIA SAMPAIO DA SILVA

Advogado(s)
:
RENATO ALMEIDA DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: SANDRA MARIA MOTA FERREIRA

Advogado(s)
:
JULIANA MOTA PIRES FERREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. COMODATO VERBAL POR TEMPO INDETERMINADO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO CARACTERIZADO. DIREITO À MORADIA DO IDOSO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. TÍTULO DE DOMÍNIO COMPROVADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO ESPECIAL A DESTEMPO E INADEQUADO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.

1. O empréstimo gratuito de bem imóvel caracteriza comodato que, quando por tempo indeterminado, resolve-se pela constituição em mora através de notificação, configurando esbulho a permanência do comodatário além do prazo concedido.

2. Comprovado o título de domínio e a notificação para desocupação, presentes estão os requisitos para deferimento da imissão de posse, aplicando-se a Súmula 487 do STF.

3. O direito à moradia do idoso, embora constitucionalmente protegido, não se sobrepõe ao direito de propriedade quando exercido por comodatário que descumpre as obrigações básicas de conservação do bem.

4.
Recurso conhecido e improvido. Embargos de declaração julgados prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8043276-90.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravante e Agravada LÚCIA MARIA SAMPAIO DA SILVA e SANDRA MARIA MOTA FERREIRA.

ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER do Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, julgando
PREJUDICADOS os Embargos de Declaração.